Tribunal: STF
Processo: ARE 1372425
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS. ALEGAÇÃO DE BEM PÚBLICO POR DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA EM ESCRITURA DE DOAÇÃO. CONDIÇÃO INEXISTENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO DURANTE PERÍODO EM QUE O BEM AINDA SE ENCONTRAVA NA ESFERA PRIVADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS EM FACE DO TRABALHO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato de ter constado na escritura de doação que deveria a donatária SOCIEDADE COMUNITÁRIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO PARQUE D PEDRO I edificar habitações econômicas no local, não restou condicionada a doação à prévia construção dessas habitações, sendo que nem mesmo prazo foi estipulado. Ainda que operada em 14/08/2020 (mov. 222.3) a doação do imóvel pela Sociedade D PEDRO I ao apelante, este ato não tem o condão de impedir a aquisição pelos apelados da propriedade pela usucapião, vez que todos os requisitos já se encontravam preenchidos, notadamente o período de posse, se considerada as disposições do parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, aliado também ao fato de que o apelante não impugnou estes requisitos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, § 3º; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente